Tribunal: TJPA
Processo: 0801381-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801381-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PETER CASSOL SILVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ADEQUAÇÃO À LEI 14.230/2021. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que, ao reapreciar medida cautelar de indisponibilidade de bens à luz da Lei nº 14.230/2021, revogou a constrição patrimonial imposta ao Embargado Peter Cassol Silveira, por ausência dos requisitos exigidos pelo novo regime jurídico da improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à aplicação obrigatória dos Temas 1.257 e 1.213 do STJ; (ii) examinar se há contradição entre o reconhecimento de indícios de ilicitude e a revogação da indisponibilidade de bens; (iii) decidir se é possível, via embargos de declaração, rediscutir fundamentos já analisados pela Turma julgadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reapreciação da medida de indisponibilidade foi devidamente realizada com base no Tema 1.257 do STJ, que exige, após a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, a demonstração concreta de risco de dano irreparável como pressuposto para a cautelar, o que não se verifica no caso em análise.

A discussão sobre o Tema 1.213, referente à solidariedade na constrição de bens, tornou-se prejudicada, pois a própria medida cautelar foi revogada por ausência de seus pressupostos, tornando inócua a análise sobre sua forma de aplicação.

A revogação da indisponibilidade, apesar do reconhecimento de indícios de ilicitude, é coerente com o novo paradigma legal, que exige perigo de dano específico e atual, inexistente nos autos. A gravidade dos fatos não autoriza, por si só, a manutenção da medida constritiva.

Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, mas sim a tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado resguardou a possibilidade de nova decretação da indisponibilidade de bens caso sejam apresentados fatos novos e concretos que justifiquem a medida, nos termos do art. 16, § 3º, da LIA.

O prequestionamento foi atendido pelo simples ajuizamento dos embargos, conforme entendimento do art. 1.025 do CPC, não sendo necessário o enfrentamento literal de todos os argumentos jurídicos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens é adequada quando, à luz da Lei nº 14.230/2021, não se verifica a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

O Tema 1.257 do STJ impõe a reavaliação das medidas cautelares vigentes, não sua manutenção automática.

A ausência de risco atual e concreto de dilapidação patrimonial impede a subsistência de medida cautelar, ainda que haja indícios robustos de improbidade administrativa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à substituição dos recursos próprios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.429/1992 (com redação da Lei 14.230/2021), art. 16, § 3º; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.257; STJ, Tema 1.213.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com pedido de efeitos infringentes, contra o Acórdão de ID 31144254, proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento aos embargos anteriores do particular para reformar a decisão de primeiro grau e tornar sem efeito a indisponibilidade de bens decretada, com base nas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Em suas razões recursais (ID 31184448), o Parquet alega, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à aplicação obrigatória dos Temas 1.257 e 1.213 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sustenta que o Tema 1.257 determina a adequação da medida cautelar aos novos parâmetros legais, e não sua revogação automática, devendo ser demonstrado o perigo de dano. Argumenta ainda que o Tema 1.213 estabelece a solidariedade entre os corréus para fins de constrição, limitando-se ao valor total do dano, sem divisão pro rata.

O Embargante aponta ainda contradição no julgado, aduzindo que o próprio voto condutor reconheceu a existência de indícios robustos de ilicitude, como a apreensão de valores em espécie e acordos de colaboração premiada, o que, em sua ótica, justificaria a manutenção da cautelar para garantir o ressarcimento ao erário. Defende que a revogação integral da medida vulnera o princípio
in dubio pro societate
.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, prequestionar a matéria e restabelecer a ordem de indisponibilidade, ainda que readequada aos limites do dano, com fundamento no poder geral de cautela e na gravidade dos fatos apurados na operação "Para Bellum".

Devidamente intimado, o Embargado PETER CASSOL SILVEIRA apresentou contrarrazões (ID 31539976), pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC. No mérito, defende a manutenção do acórdão, alegando que a decisão aplicou corretamente a nova legislação, a qual exige a demonstração de perigo de dano irreparável concreto, inexistente nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No entanto, no mérito, adianto que não assiste razão ao Embargante, uma vez que o acórdão guerreado não padece dos vícios de omissão ou contradição alegados, pretendendo o Recorrente, em verdade, a rediscussão da matéria já julgada, o que é vedado nesta estreita via recursal.

Inicialmente, quanto à alegada omissão referente à aplicação do
Tema 1.257 do STJ
, é imperioso esclarecer que o referido precedente estabelece que as medidas de indisponibilidade já deferidas devem ser
reapreciadas
para fins de
adequação
à nova redação da Lei 8.429/1992.

O acórdão embargado realizou exatamente este exercício intelectivo: ao reapreciar a medida cautelar à luz da Lei 14.230/2021, concluiu-se que os requisitos atuais para a manutenção da constrição não estavam preenchidos.

A "adequação" prevista no Tema 1.257 não implica a manutenção automática e obrigatória da constrição patrimonial. Ao contrário, impõe ao julgador o dever de verificar se, no caso concreto, subsistem os pressupostos agora exigidos pelo art. 16, § 3º, da LIA, notadamente a demonstração de
perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
. No caso em tela, a Turma entendeu que, passados anos do fato, a urgência não se sustenta sem a indicação de atos concretos de dilapidação patrimonial atual.

Portanto, não houve omissão. Houve, sim, a aplicação do entendimento de que, sob a égide da nova lei (cuja aplicabilidade aos processos em curso é pacífica quanto às normas processuais e ao regime cautelar), a presunção de
periculum in mora
foi extirpada do ordenamento jurídico.

Se o Ministério Público não logrou demonstrar fatos novos e concretos que indiquem a tentativa de frustração de futura execução, a revogação da medida — e não apenas sua redução — é a consequência lógica da adequação ao novo diploma legal.

No que tange à suposta omissão quanto ao
Tema 1.213 do STJ
, que trata da solidariedade na constrição de bens, a tese resta prejudicada. A discussão sobre se o bloqueio deve ser solidário ou fracionado (pro rata) pressupõe a validade e a necessidade da própria medida constritiva.

Uma vez que este colegiado decidiu pela revogação da indisponibilidade por ausência de seus requisitos autorizadores basilares (especificamente a urgência concreta), torna-se inócuo debater a forma de incidência (solidária ou individual) de um bloqueio que, juridicamente, não deve mais subsistir.

Não há omissão quando o fundamento adotado pelo julgador é suficiente, por si só, para afastar as demais teses suscitadas que com ele sejam logicamente incompatíveis.

Quanto à alegada
contradição
entre o reconhecimento de indícios de autoria/materialidade e a revogação do bloqueio, é fundamental distinguir os requisitos da tutela cautelar dos requisitos para a condenação de mérito.

O acórdão foi claro ao reconhecer a gravidade dos fatos apurados, incluindo a apreensão de valores e os acordos de colaboração premiada. Tais elementos compõem o
fumus boni iuris
e são relevantíssimos para o julgamento do mérito da ação de improbidade.

Todavia, a Lei 14.230/2021 operou uma mudança de paradigma no sistema de improbidade, dissociando a probabilidade do direito (
fumus
) do perigo da demora (
periculum
).

Antes, a gravidade do ato (
dano in re ipsa
) presumia o perigo.

Hoje, o art. 16, § 3º, exige a demonstração de
perigo de dano irreparável
. A existência de fortes indícios de ilicitude (o "fato grave" mencionado no voto) não autoriza, isoladamente, a constrição patrimonial eterna sem que haja prova de que o réu está se desfazendo de seus bens para não pagar futura indenização.

Não há, portanto, contradição interna. É perfeitamente coerente reconhecer que há indícios de improbidade que justificam o prosseguimento da ação principal e, simultaneamente, reconhecer que não há prova de risco de dilapidação patrimonial que justifique a medida cautelar extrema de indisponibilidade de bens, mormente considerando o longo lapso temporal decorrido desde os fatos e a ausência de fatos novos indicando insolvência ou fraude à execução.

O Ministério Público, em seus embargos, tenta fazer valer a antiga sistemática do "perigo presumido" baseada na gravidade abstrata do delito e no interesse público, tese esta que foi superada pela vontade legislativa expressa na Lei 14.230/2021.

O Judiciário não pode, sob o pretexto de proteger o erário, ignorar os requisitos objetivos impostos pela lei processual vigente para a concessão de tutelas de urgência.

Ressalte-se que a decisão embargada resguardou a possibilidade de
reavaliação da medida
pelo juízo de primeiro grau. Isso significa que, caso o Parquet traga aos autos elementos concretos e atuais que demonstrem a tentativa dos réus de se desfazerem de seu patrimônio, nova constrição poderá ser decretada.

O que se vedou foi a manutenção de um bloqueio genérico baseado em legislação revogada.

Ademais, o prequestionamento numérico dos dispositivos legais e temas citados (Temas 1257 e 1213 STJ, e dispositivos da Lei 8.429/92) considera-se atendido pela simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

A insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento e a interpretação dada pela Turma à nova legislação de improbidade não constituem vício sanável via embargos de declaração.

Se o MPPA entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento da causa por meio de aclaratórios.

Conclui-se, assim, que o Acórdão analisou a controvérsia de forma completa e fundamentada, alinhando-se ao novo regime jurídico da improbidade administrativa, que exige cautela e requisitos estritos para a constrição patrimonial, não havendo qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso a ser sanado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o venerando Acórdão guerreado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026